Tribunal: TJDFT
Processo: 0756712-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0756712-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WANDERLAN DE SOUZA VIEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a apreensão de que o pedido de liminar formulado nesta sede fora apreciado no plantão judicial, resultando no deferimento da prestação provisória para determinar à autoridade impetrada a adoção, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, das medidas necessárias ao fornecimento do tratamento oncológico prescrito ao impetrante, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais)[1]. Destarte, assegurando trânsito à ação mandamental, já notificada a autoridade impetrada para cumprimento do comando liminar e para que preste as informações reputadas necessárias, aguarde-se o decurso interregno correlato. Outrossim, intime-se o Distrito Federal para dizer, no prazo para informações, do seu interesse em ser inserido na relação processual na posição de litisconsorte. Cumprida essa diligência, prestadas as informações e decorrido o prazo para manifestação do ente federado, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 79857219 (fls. 20/22).